Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002913-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ALBERTINO MANOEL DA FONSECA JUNIOR - CPF: 014.395.811-93 (AGRAVANTE), ISABELA GOMES DA FONSECA - CPF: 057.195.801-07 (AGRAVADO), B. G. D. F. - CPF: 057.195.991-18 (AGRAVADO), TALITA GOMES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 311.589.328-04 (AGRAVADO), TALITA GOMES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 311.589.328-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, REVISIONAL E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REVISIONAL DOS ALIMENTOS DE UM DOS FILHOS E FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DO OUTRO – 2 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE SOB ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE ARCAR COM A PRESTAÇÃO ALIMENTAR SEM PREJUÍZO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS

– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O arbitramento do valor dos alimentos provisórios e o possível juízo revisional devem levar em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele, pois, conforme expressa disposição legal,
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
(CC, art. 1.694, § 1o). 2. Não havendo mínimo elemento de convicção quanto à impossibilidade do alimentante de arcar com os alimentos fixados na decisão agravada, sem acintoso e desnecessário desfalque às condições de seu sustento próprio, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTINO MANOEL DA FONSECA JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos, Revisional e Regulamentação de Guarda
”

(Proc. no 1030012-39.2021.811.0041), ajuizada contra o agravante por seus filhos ISABELA GOMES DA FONSECA e BRAYAN GOMES DA FONSECA, menores representados por sua mãe TALITA GOMES DA SILVA MONTEIRO, fixou alimentos provisórios em dois salários mínimos em favor da menor Isabela e deferiu pedido de antecipação da tutela revisional dos alimentos em favor do menor Brayan, majorando-os de um terço do salário mínimo para um salário mínimo e meio, devendo a obrigação alimentar incidir “
sobre férias e 13o salário, quando houver
”, em relação a ambos os menores (cf. Id. no 65808093 dos autos de origem).

O genitor/réu/agravante sustenta que a genitora dos menores visa “
locupletar-se/vingar-se
” dele por ter constituído nova família após a ruptura da relação conjugal, pontuando esta ser a quarta ação de alimentos ajuizada em Primeiro Grau (sic – cf. Id. no 118887497 - pág. 6).

Assevera que, ao contrário exposto na petição inicial, ele não é “
um empresário, com vultuosos valores em dinheiro, imóveis/terras e grandes quantidades de cabeças de gados
”; afirma que seus únicos bens são uma caminhonete Toyota/Hilux financiada, que só foi adquirida porque sua companheira o “
ajuda nas despesas do bem comum, tendo em vista, que a mesma é autônoma possui uma pequena marmitaria
”, e as cotas sociais da empresa Manoel da Fonseca Júnior, de nome fantasia Junior Casa de Carne, cuja sede fica localizada ao lado da marmitaria da sua atual esposa (sic – cf. Id. no 118887497 - pág. 13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para R$ 1 mil para cada um dos menores (cf. Id. no 118887497 - pág. 19/20).

A decisão de Id. no 120589475 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Transcorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 123667468).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 127584160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na origem, a parte agravada busca a majoração da prestação alimentícia estabelecida em favor de Brayan, que atualmente possui 13 anos, no acordo homologado nos autos do Processo n.o 43127-91.2014.811.0041, e a fixação de alimentos provisórios em favor de Isabela, que já completou 19 anos, mas é universitária.

O arbitramento do valor dos alimentos provisórios e o possível juízo revisional devem levar em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele, pois, conforme
expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (CC, art. 1.694, § 1o).

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“
T
rata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências
” (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

Yussef Said Cahali, na obra “
Dos Alimentos
”, 5a. Ed.,Editora Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:

“
incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário (...) Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los (...)
”
.

As mais evoluídas doutrina e jurisprudência não mais falam em um binômio composto pela necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, mas em um trinômio por incluir juízo de razoabilidade, e, assim, a modificação do valor dos alimentos provisórios arbitrado pelo juiz depende diretamente da demonstração de desequilíbrio entre estes três pilares.

Pois bem.

Tratando-se de criança, descabe falar em demonstração cabal, com precisão matemática, dos gastos demandados para garantia de seu desenvolvimento saudável; há, na verdade, presunção de necessidade do infante, de acordo com o padrão de vida que lhe pode ser oferecido pelos pais, tanto o guardião quanto o alimentante.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 64,03% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 32% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIÁVEL - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE - ARTS. 1.694, § 1o E 1695, DO CC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, e art. 1.695, do Código Civil).
Na hipótese em comento, é presumida a necessidade das crianças (10 e 2 anos de idade, respectivamente), especialmente em relação à manutenção das despesas concernentes à saúde, moradia, educação, higiene, alimentação e lazer, bem como a possibilidade do agravante de assumir o comprometimento financeiro, cabendo ser observada a capacidade econômica do alimentante/agravante, o que somente pode ser devidamente aferido após a dilação probatória
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1005257-16.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017 –
grifei
).

E é este um dos motivos pelo qual, muitos dos juízes brasileiros titulares ou que simplesmente respondem ou substituem em varas de família, em sua maioria sobrecarregados pela quantidade de demandas da mesma natureza, admitem que os alimentos provisórios – frise-se a denotação do vocábulo provisório – devam ser fixados em patamar correspondente a alguns salários mínimos, um, dois, três, dependendo dos aspectos fáticos narrados e demonstrados, especialmente porque tal exposição é sempre feita unilateralmente. Não se “
tira da cartola
” um valor específico; fixa-se montante em patamar provisório que seja minimamente suficiente para atender as necessidades mais básicas e prementes do alimentando, e, posteriormente, se necessário, modifica-se tal importância para mais ou para menos, segundo critério de razoabilidade.

Resta o ponto mais sobranceiro, que é a possibilidade do alimentante de arcar com os alimentos sem acintoso e desnecessário desfalque às condições de seu sustento próprio, mas, no caso, não há o mais mínimo elemento de convicção nesse sentido nos presentes autos recursais, pois a insurgência se funda exclusivamente na assertiva de que o genitor/réu/agravante, que afirma ser dono do açougue Junior de Casa de Carne, não detém a condição financeira noticiada na petição inicial, sem, contudo, indicação de qual seria sua renda mensal, ainda que aproximada, daí porque não se pode apontar, sob esses fundamentos, traços de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022